Tribunal: TJDFT
Processo: 0004141-64.2012.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 14.195/2021. SUSPENSÃO DO FEITO INDEFERIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios), com extinção do processo, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC. O apelante requer a suspensão do feito com fundamento na ADI 7005, que discute a constitucionalidade da Lei 14.195/2021, sustenta a inaplicabilidade das regras do CPC/2015 e pleiteia a aplicação do CPC/1973 e.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) verificar a necessidade de suspensão do feito à luz da ADI 7005, que questiona a constitucionalidade da Lei 14.195/2021; (ii) determinar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando a aplicabilidade do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ADI 7005 não obsta a aplicação da Lei 14.195/2021 no presente caso, uma vez que vigora o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, devendo-se aplicar a referida norma até que eventual decisão do STF determine o contrário.
4. Não é cabível suspensão do feito com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea "b", do CPC, pois não se configura, no momento, qualquer impedimento à aplicação da norma questionada.
5. A prescrição intercorrente deve ser aplicada conforme o prazo previsto para a prescrição da pretensão principal, sendo de 5 anos no caso de cobrança fundada em contrato de honorários advocatícios (art. 206, §5o, inciso II, do Código Civil), com base nos artigos 921, §5o, e 924, inciso V, do CPC.
6. O CPC/1973 não se aplica ao caso, pois a suspensão da execução ocorreu já sob a vigência do CPC/2015, conforme o disposto nos artigos 1.045 e 1.046 do referido código.
7. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão de um ano sem a localização de bens penhoráveis, sendo que a mera renovação de pedidos infrutíferos não é suficiente para interrompê-lo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Até decisão em sentido contrário pelo STF, presume-se a constitucionalidade da Lei 14.195/2021, sendo inaplicável a suspensão do feito com base na ADI 7005.
2. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão de um ano sem a localização de bens penhoráveis e aplica-se o mesmo prazo prescricional da pretensão principal.
3. A mera renovação de pedidos de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos 1.045, 1.046, 921, §5o, e 924, inciso V; Código Civil, artigo 206, §5o, inciso II; CF/1988, artigo 97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 08.02.2017; TJDFT, Acórdão 1420566, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04.05.2022.